Tribunal: TJMT
Processo: 0004494-95.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004494-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.561.601-98 (APELANTE), DEIVID OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 065.852.541-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOIS APELANTES.
1.
PRELIMINAR
. (PLEITO EM COMUM)
ILEGALIDADE
NA ATUAÇÃO POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA DE
FUNDADAS SUSPEITAS
.

REJEIÇÃO. DENÚNCIAS APONTANDO LOCAL DO CRIME (RESIDÊNCIA) COMO “BOCA DE FUMO”. FUGA EMPREENDIDA PELOS AGENTES AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL. PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL. SUBSEQUENTE APREENSÃO DE MAIS DROGAS DENTRO DOS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA LÍCITA.
2.

MÉRITO
.
(PLEITO EM COMUM)
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA NAS RESIDÊNCIAS. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
(DEIVID). IMPROCEDÊNCIA. TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA PELA CONDIÇÃO DE USUÁRIO.

PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Inexiste nulidade na busca domiciliar, quando há
fundadas suspeitas
aptas a justificar a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial, respaldadas como no caso, ter a denúncia apontado o local do crime como “boca de fumo”, aliada à fuga dos agentes para o interior das residências ao avistar a guarnição da polícia. Esse contexto, demonstra que
a atuação policial foi pontual e rápida,
inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o).

2.

Deve-se manter a condenação dos apelantes por tráfico ilícito de drogas, quando a materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas robustas e convincentes. No caso dos autos, há depoimentos e perícias que confirmam a apreensão de 102 porções de substância semelhante à maconha, 51 trouxinhas de substância semelhante à cocaína, um caderno de anotações de vendas e dinheiro na residência utilizada por Deivid. Já na residência de Marcel, foram apreendidas uma sacola com substância semelhante à pasta base de cocaína, outra com ácido bórico, meia barra de maconha, maconha esfarinhada e equipamentos típicos para o comércio ilícito de drogas, tais como, éter alcóolico e íons borato.

3.

É inviável o acolhimento da pretensão que visa a
desclassificação
da conduta de
tráfico
de drogas para a do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois, a condição de usuário não veda a ocorrência da traficância, nos moldes do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. Além disso as provas de tráfico de drogas produzidas nestes autos, nas quais se louvou o juiz singular se revelam aptas a suportar a condenação pelo crime referido eis que idôneas e convincentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostas, a tempo e modo por
Marcel Silva de Oliveira
e
Deivid Oliveira do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que condenou ambos os apelantes pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
além do pagamento de
167 dias-multa.
(Id. 202346066)

A defesa de
Marcel
argumenta,
preliminarmente
, a
nulidade
da invasão domiciliar. No
mérito,
requer a
absolvição
alegando insuficiência de prova (Id. 202346094).

Por sua vez, a defesa de
Deivid
também alega,
preliminarmente,
a
nulidade
devido à invasão domiciliar.
No mérito,
busca a
absolvição
ou,
alternativamente
, a
desclassificação
do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso pessoal, conforme o
artigo 28 da Lei no 11.343/2006
. (Id. 202346095)

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 202346097).

A d.
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento dos recursos,
conforme respectivo sumário que segue transcrito
(Id.208734651):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA PRISÃO E DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Logo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do respectivo mandado judicial.

Outrossim, as circunstâncias que antecederem o ingresso nos domicílios dos apelantes evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tais diligências.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO EM RELAÇÃO AO RÉU DEIVID OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO - DESCABIMENTO -
Apesar das alegações defensivas, a existência do crime de tráfico de drogas e a circunstância de serem os réus os seus autores, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Além disso, a tipificação descrita na inicial acusatória se amolda perfeitamente à conduta dos acusados, pois comportam as elementares do tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A defesa suscita, inicialmente, a nulidade das provas obtidas por ocasião da busca realizada na residência dos acusados, alegando, para tanto, afronta à inviolabilidade domiciliar.

Razão
não
lhe assiste.

Contextualizando os fatos, a autoridade policial realizava
patrulhamento ostensivo
na região do bairro Jardim Fortaleza da cidade de Cuiabá, quando recebeu a informação precisa de que na
Rua F-12, casa n. 70, quadra 21, lote 28
, de referido bairro, estava ocorrendo a comercialização ilícita de drogas.

Diante dessa informação a equipe se deslocou para o endereço indicado, com o fim de verificar a veracidade da denúncia recebida, e, ao se aproximar da residência, foram visualizados
três indivíduos pulando o muro da casa
, sendo feito o acompanhamento e logrado êxito na abordagem de
Deivid.

Na sequência foi encontrada, dentro da residência
n.o 70,
a adolescente
Marielle Shayana de Pinho França,
de 15 anos de idade, namorada do
Deivid.
Procedida a busca domiciliar, foram apreendidas 102 porções de substância análoga a maconha, 51 trouxinhas de substância análoga a cocaína, 1 caderno com anotações de venda de entorpecentes, e a quantia de R$ 424,55.

Em continuidade a diligência, durante o acompanhamento dos
outros dois indivíduos que haviam foragido do local,
foi visto que um deles entrou na
residência n.° 232, situada na quadra 21, da mesma rua F-12
. Então, os policiais militares adentraram nessa casa, a fim de deterem o suspeito, e se depararam com a adolescente
Raquel Moura de Oliveira
, de 14 anos de idade, porém o suspeito conseguiu se evadir do local, pulando o muro do imóvel, indivíduo este que seria o pai da adolescente Raquel, o ora
Marcel
, que é o dono da casa
n.o 232.

Procedida a busca domiciliar na residência
n.o 232
, foi encontrada 1 sacola plástica contendo porção grande de substância análoga a pasta base, 1 sacola plástica contendo porção grande de substância análoga a ácido bórico, 1⁄2 (meia) barra de substância análoga a maconha, 1 saco de tecido contendo substância análoga a maconha já esfarinhada, 1 dichavador, 1 máquina de cartão, 1 frasco de removex, 1 tubo pequeno de papel filme, 1 sacola contendo vários pinos plásticos e a quantia de R$ 934,00.

E,
c.v
, a ilegalidade da atuação dos policiais
não me convence.

Pelo que foi observado, a busca nas residências
n.o 70 e n.o 232
foi realizada com base em fundamentos sólidos. Isso porque,
Marcel e Deivid
, ao perceberem a aproximação dos policiais, tentaram evadir-se pulando os muros das residências. Esse comportamento, somado à denúncia que forneceu informações precisas sobre a localização das residências, constitui uma base válida que justifica a suspeita de que ilícitos estavam sendo cometidos nesses imóveis.

Sobre isso, o policial
Rogério Aparecido Teixeira De Lima
em juízo, foi claro ao narrar que quando se aproximaram do endereço mencionado pela denúncia, viram três indivíduos pulando o muro. Por sua vez, o policial
Anderson Alves Teixeira,
igualmente confirmou os exatos termos da denúncia.

Assim, concluo que diante da notícia de possível
traficância no local
, somada à fuga dos agentes, logo após perceberem a guarnição policial, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Anota-se o fato de que muito embora
Deivid
não ser o morador da residência
n.o 70
, restou apurado através do Relatório de Investigação no 292/2020 (Id. 202345033-Pg.138) que
Deivid
frequentava assiduamente a residência, inclusive, durante as investigações, os policiais, certificaram que após a prisão, a casa de
no70
ficou abandonada e os vizinhos não souberam informar quem seria o proprietário.

Assim, não afasta a legalidade da atuação policial, até porque, nada impede de o agente criminoso utilizar de vários endereços para a prática de ilícitos, ainda que a residência não seja de sua propriedade. Na verdade, o
que importa realmente, para o contexto fático do crime na espécie, é possuir, manter, guardar substância entorpecente sem autorização para tanto, ou seja, deve estar comprovado, como no caso, o vínculo do agente com a droga apreendida independentemente de ele residir no local.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/18314
).

E também anota-se aresto do c. STJ:

“
In casu,
ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante,
que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio
com uma sacola em suas mãos,
ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo,
o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte,
havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
”
(AgRg no HC 684062/SP – Relator: Min. Jesuito Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT – 3.11.2021 – grifado)

E deste e. TJMT:

“(...)1. Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, pois suficientemente demonstrado que os policiais,
após recebimento de denúncia acerca do comércio espúrio perpetrado naquele endereço, avistaram o acusado em frente ao imóvel, o qual empreendeu
fuga
para o interior da sua residência,
ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas 66 (sessenta e seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 935,24g (novecentos e trinta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) e 25 (vinte e cinco) porções de maconha equivalentes a 1,303kg (um quilograma e trezentos e três gramas), além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolo de filme plástico], não gerando a invalidade automática da prova obtida;

(N.U 1014781-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) Destaquei

Diante do exposto, não vejo nenhuma ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação alegada pelos apelantes, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 202345033-Pg.32), de modo que não há qualquer ilicitude nas provas derivadas da operação policial.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Voto Mérito

Egrégia Câmara,

Superada a questão preliminar, a defesa de
Marcel
e
Deivid
solicita a
absolvição
, argumentando que não há provas suficientes para comprovar a prática de tráfico de entorpecentes por parte deles. Além disso, a defesa de
Deivid
requer a
desclassificação
para o crime de Uso de Entorpecentes, alegando que
Deivid
é usuário de drogas.

Novamente, sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo Laudo Pericial (Id. 202345033-Pg.42) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 202345033-Pg.32); o qual concluiu que os entorpecentes apreendidos na residência
n.o 70
, onde estava o apelante
Deivid,
sendo
102 porções
de substância análoga a
maconha,
pesando 359,77g

e
51 porções
de substância análoga a
cocaína,
pesando 25,47g.

Sobre os entorpecentes apreendidos na residência
n.o 232
, onde morava o apelante
Marcel,
o referido laudo pericial atestou
1 porção
de material vegetal, seco, na forma de tablete (
meia barra
), de
maconha

pesando 466,59g ,
1 porção
de
maconha,
envolta em saco de tecido, pesando 64,40g

e 1 dichavador contendo resquícios de
maconha
; além de
1 porção
de cocaína, pesando 163,047 gramas.

E mais, o laudo ainda atestou que na casa do apelante
Marcel
foi apreendida 1 porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó e grânulos, pesando 755g de
íons borato
(sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína), além de 1 fraco de plástico rígido, com rótulo com a seguinte inscrição, “Removex – éter alcoolizado Rioquímica”, contendo líquido transparente de odor característico, o qual apresentou resultado positivo para a presença de éter alcoolizado, utilizado na extração e refino da cocaína.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes
Cezar Adriano Prado Gomes E Rogerio Aparecido Teixeira De Lima
e do polícia civil
Anderson Alves Xavier
que conduziu o final das investigações.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo
, Rogerio Aparecido Teixeira De Lima,
relatou que foi até o local devido a denúncia de que na residência de no 70 estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Diante disso, se deslocou junto com a guarnição até o local, ocasião em que avistaram 3 indivíduos, os quais ao notarem a presença da viatura pularam os muros das casas. Ante a atitude reputada suspeita, realizaram o acompanhamento dos suspeitos até o interior do imóvel, logrando êxito em abordar apenas
Deivid.

Rogério
narrou que era o motorista da equipe, ou seja, não participou diretamente da revista domiciliar, mas viu quando os policiais saíram da casa com diversas porções de substância análoga a maconha e cocaína, além de um caderno de anotações de venda de entorpecentes e uma quantia. Em seguida, a equipe visualizou que um dos indivíduos que havia foragido adentrou em uma residência próxima, então, a guarnição foi até o local, onde encontrou uma adolescente, a qual informou que o seu genitor, o ora apelante
Marcel
, tinha pulado o muro do imóvel e foragido. Realizada a busca domiciliar, os agentes apreenderam expressiva quantidade de substância análoga a maconha e cocaína, bem como porção de ácido bórico.

O depoimento do policial civil
Anderson Alves Xavier
, foi crucial para esclarecer o papel
de Marcel e Deivid
na prática do tráfico de entorpecentes.
Anderson
relatou que, após a prisão em flagrante de
Deivid,
ele cumpriu a Ordem de Serviço no 111/2020 (Id. 202345033-Pg.118) e constatou que
Deivid
não apenas usava, mas também vendia drogas na residência de no 70 para sustentar seu vício. Com a prisão de
Deivid,
a casa no 70 foi abandonada e a movimentação de usuários cessou. Em relação a
Marcel,

Anderson
indicou que ele era o principal traficante do bairro, com sua casa servindo como ponto de venda de drogas. Após os acontecimentos,
Marcel
e sua família se mudaram, e foi notado que os moradores demonstravam certo receio em falar sobre ele.

Como se vê, além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos dos apelantes ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-los.

No ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é disparatado, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

“Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais
militares
, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os
depoimentos
daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT (TJMT, Enunciado Criminal 7)” (RAC 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2a Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

Sob outro prisma, ao ser interrogado nas fases policial e judicial,
Deivid
negou a autoria delitiva, dizendo que estava a caminho de um bar quando foi abordado pelos policiais, quais o levaram nessa casa e o deixaram dentro da viatura enquanto realizavam buscas no local. Ainda, relatou que viu os policiais saindo da residência com uma sacola, mas que não lhe pertencia.

Em relação a residência, relatou que não mora e não frequenta o local, uma vez que sempre residiu na Rua F11.

Já o apelante
Marcel,
não foi interrogado, uma vez que teve decretada sua revelia por ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo.

Todavia, afora sequer ter se dado ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da pretensão acusatória – num franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP –, é fácil perceber que a
negativa
não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Nesse sentido:

“1 – É inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do crime de
tráfico
de drogas, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e do policial militar e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com os acusados se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos; (N.U 0000726-28.2012.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao Apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Desse modo, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto ao pedido
desclassificatório de Deivid
, a alegada condição não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, ressalto que o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a droga localizada com
Deivid
se destinava ao seu uso, pois, como já dito, a quantidade 102 porções de substância análoga a “maconha”; 51 trouxinhas de substância análoga a “cocaína”; aliada a localização de 1 caderno com anotações de venda de entorpecentes e R$424,55 sem a devida comprovação da origem lícita, evidenciam sim, que as drogas localizadas seriam destinas à prática do comércio malsão.

Senão bastasse, o policial civil

Anderson Alves Xavier
foi firme em juízo, ao narrar que
Deivid
utilizada aquela à venda de entorpecentes para sustentar o seu vício.

Quanto ao ponto:

“(...)5. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de
tráfico
de drogas – e não por uso de
entorpecentes
(art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dos quatro, de serem usuários de substância estupefacientes não exclui, por si só, a caracterização do
tráfico
ilícito de
entorpecentes
, pois a
desclassificação
para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao
tráfico
, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

(N.U 0000052-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)”

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta de
Deivid
para porte de drogas para consumo pessoal.

Diante do exposto e em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
rejeito a preliminar, e no mérito nego provimento
aos recursos interpostos por

Deivid e Marcel, mantendo a condenação, tal como, posta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024